Tribunal: TJMT
Processo: 1011636-97.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011636-97.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E EMBARGOS DA REQUERIDA REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – CONTRADIÇÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO A AUTORA NA ORIGEM – VÍCIO CONSTATADO E SANADO - TESE DA REQUERIDA DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA REALIZADA VIA SISTEMA – PARTE REGULARMENTE CADASTRADA NO SISTEMA ELETRÔNICO – VALIDADE RECONHECIDA – AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO – REDISCUSSÃO -
EMBARGOS DA AUTORA ACOLHIDOS E DA REQUERIDA REJEITADOS.

Deve ser sanado o vício de contradição constante no acórdão, quanto à majoração dos honorários recursais, porquanto indevida na espécie, vez que não houve condenação da autora recorrente na sentença à aludida verba.

Por outro lado, inexiste vício a ser sanado quanto a tese de nulidade de intimação, vez que a ausência de publicação no DJE ou de intimaçã
o
nominal de advogado específico não afasta a eficácia das comunicações processuais quando a parte está regularmente cadastrada no sistema eletrônico.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1011636-97.2024.8.11.0041

EMBARGANTES: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

EMBARGADOS: OS MESMOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
e por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que
negou provimento
ao recurso de apelação da seguradora, mantendo a sentença de origem em todos os seus termos, quanto a responsabilidade da concessionária de energia pelos danos ocasionados a um dos segurados em razão de oscilação no fornecimento de energia elétrica.

A concessionária
Energisa
sustenta, em síntese, a existência de obscuridade e omissão, ao argumento de que o v. Acórdão afasta a necessidade da observância de publicação dos atos e decisões judiciais no DJEN, de modo que merece acolhimento os presentes embargos nos seus efeitos infringentes para que seja reconhecida a nulidade de todos os atos posteriores à Sentença, bem como que o v. Acórdão embargado deixou de asseverar acerca da alteração inopino operada pelo r. juízo
a quo
quanto a publicação dos atos judiciais, incorrendo, portanto, em omissão relevante, pugnando pelo acolhimento dos embargos em seu efeito modificativo, para sanar a obscuridade e a omissão apontadas.

Por sua vez, a seguradora
Mapfre
também manejou embargos de declaração, apontando contradição no acórdão embargado argumentando que o colegiado majorou os honorários advocatícios com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, sem observar que, no caso concreto, não houve condenação da autora em honorários advocatícios na instância de origem, o que tornaria indevida qualquer majoração em grau recursal, pugnando pelo acolhimento dos embargos para que as sanado o vício apontado.

Contrarrazões aos embargos apresentadas pela requerida Energisa, pugnando pela rejeição dos aclaratórios opostos pela parte autora findando por confirmar, em todos os seus termos, a decisão proferida (Id. 307541378).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ELÉTRICA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A DOIS SEGURADOS – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EMITENTES – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO A OUTRO SEGURADO - OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não restando demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o serviço prestado pela concessionária de energia com relação a dois segurados, por serem os laudos genéricos e sem qualificação técnica do emitente, é improcedente o pedido de indenização com relação a estes”.

Consoante relatado, nos embargos opostos a Energisa alega nulidade da intimação eletrônica por ausência de publicação no DJE em nome de advogado específico, mas tão somente via sistema PJE, se insurgindo quanto à alteração inopino operada pelo r. juízo
a quo
quanto a publicação dos atos judiciais, reputando haver obscuridade e omissão no julgado. Já a Mapfre aduz contradição quanto à majoração de honorários recursais, defendendo que, inexistindo condenação da autora em honorários advocatícios na origem, não há falar em aplicação do art. 85, § 11, do CPC.

No que tange à insurgência da
Energisa,
não procede a alegação de nulidade, vez que as intimações processuais foram regularmente realizadas por meio do sistema eletrônico (PJE), e a recorrente, na qualidade de pessoa jurídica de médio porte, encontra-se sujeita à obrigatoriedade de manutenção de cadastro no sistema eletrônico, nos termos do art. 246, § 1o e do art. 270, ambos do Código de Processo Civil, bem como da Portaria Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ e da Resolução TJMT/TP n. 03/2018, art. 67.

A jurisprudência recente desta Câmara julgadora é firme no sentido de que a intimação realizada via sistema PJE é plenamente válida e supre a necessidade de publicação no DJE ou de intimação por outros meios, inclusive para efeitos de início do prazo recursal.

Vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO REALIZADA VIA SISTEMA ELETRÔNICO. VALIDADE RECONHECIDA.
REGULARIDADE DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por pessoa jurídica contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou impugnação sob alegação de nulidade processual por ausência de intimação válida, mantendo penhora efetivada via SISBAJUD.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade nos atos processuais subsequentes à rejeição dos embargos de declaração, ante a alegação de ausência de intimação válida da parte agravante e de seus procuradores cadastrados no PJe, o que teria inviabilizado a oposição de recurso no prazo legal.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do TJMT reconhece a validade das intimações realizadas exclusivamente via sistema eletrônico (PJe), conforme previsto no art. 5o, §6o, da Lei 11.419/2006, art. 246, §1o e art. 270 do CPC/2015, e nos atos normativos internos.

A parte agravante, como pessoa jurídica, está obrigada a manter cadastro regular e atualizado no PJe, considerando-se válidas, para todos os fins legais, as intimações efetivadas por essa via.

Não restou demonstrada a falha sistêmica ou erro material que justificasse a devolução do prazo ou a nulidade dos atos. A impugnação foi apresentada intempestivamente, razão pela qual o juízo a rejeitou por preclusão temporal.
A ausência de publicação no DJE ou de intimação nominal de advogado específico não afasta a eficácia das comunicações processuais quando a parte está regularmente cadastrada no sistema eletrônico.

IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A intimação realizada por meio do sistema eletrônico (PJe) é válida e suficiente para a contagem dos prazos processuais, nos termos da Lei 11.419/2006 e da regulamentação interna do TJMT. 2. A ausência de publicação no Diário da Justiça Eletrônico ou de intimação nominal de advogado específico não enseja nulidade se a parte encontra-se regularmente cadastrada e representada nos autos.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, §1o e 270; L. 11.419/2006, art. 5o, §6o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Rac n. 1041041-52.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 10.05.2023; TJMT, Rac n. 1000301-36.2022.8.11.0014, Rel. Des. Sebastião B. Farias, j. 21.05.2024”.
(N.U 1012267-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2025, Publicado no DJE 08/06/2025)

Não há qualquer nulidade a ser reconhecida, porquanto a ciência da decisão se aperfeiçoou de forma regular e tempestiva. Não há, portanto, obscuridade ou omissão a sanar, mas mero inconformismo da parte, razão pela qual os embargos da Energisa devem ser rejeitados.

Diversamente, assiste razão à
Mapfre.

Com efeito, o art. 85, § 11, do CPC estabelece a possibilidade de majoração da verba honorária em grau recursal apenas quando já houver condenação em honorários na instância de origem.

No caso concreto, não houve fixação de honorários contra a autora em primeiro grau, circunstância que inviabiliza qualquer majoração nesta instância revisora. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico nesse sentido, assentando que a majoração de honorários recursais pressupõe condenação anterior em honorários advocatícios, o que não se verifica nos autos. Assim, de fato, houve contradição no julgado quanto a esse ponto, impondo-se o acolhimento dos aclaratórios para afastar a indevida majoração.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração opostos por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A
, e acolho os embargos de declaração opostos por
Mapfre Seguros Gerais S/A
,

sem atribuição de efeitos infringentes, para afastar a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, porquanto inexistente condenação da autora em honorários na instância originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025